Tribunal: STF
Processo: MI 430
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-26
Data de publicação: 1995-05-26

Ementa:
MANDADO DE  INJUNÇÃO. JUROS. LIMITE CONSTITUCIONAL
DE  12%: AUSÊNCIA  DE NORMA  REGULAMENTADORA  DO ART. 192, PAR-3., DA
CONSTITUIÇÃO.
          Mora   do   Congresso    Nacional   reconhecida,   para   a
regulamentação do dispositivo. Precedentes.
          Mandado de injunção parcialmente deferido para comunicar ao
Poder  Legislativo sobre a mora em que se encontra, cabendo-lhe tomar
as providencias para suprir a omissão.